Tribunal: TJDFT
Processo: 0706634-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA. CANDIDATA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS E EDITALÍCIAS PARA INSCRIÇÃO NAS VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. À candidata que atende às exigências legais e editalícias deve ser assegurada a inscrição e participação no concurso público como portadora de deficiência, sem prejuízo da avaliação biopsicossocial prevista para depois da prova discursiva.
II. Recurso conhecido e desprovido.